Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, uma vez que no contracheque juntado aos autos ainda há margem consignável disponível.
3. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de percentual que inviabilize sua subsistência. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há, prima facie, preservação do mínimo existencial, devendo ser realizada a instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.